Tribunal: TJSP
Processo: 0051647-73.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0051647-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente PAULO
SÉRGIO DE JESUS VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051647-73.2019.8.26.0000 -Voto no 26630
2
VOTO no 26.630
HABEAS CORPUS no 0051647-93.2019.8.26.0000
COMARCA: Araçatuba 2a Vara Criminal
Impte./paciente: PAULO SÉRGIO DE JESUS VIEIRA

Habeas corpus Violência doméstica - Pretensão de
revogação da prisão preventiva
Alegação de
dificuldade
para
manter
contato
com
seus
Advogados e clientes e de desproporcionalidade da
permanência
no
regime
fechado,
diante
da
possibilidade, em caso de eventual condenação, de
fixação de regime prisional mais brando, e por ser
cabível a fixação de medidas cautelares diversas da
prisão
Notícia de concessão da liberdade
provisória ao paciente - Perda do objeto
Writ
prejudicado.
O Advogado PAULO SÉRGIO DE JESUS VIEIRA
impetra o presente pedido de HABEAS CORPUS, com pedido de
liminar, em seu próprio favor, alegando a ocorrência de constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de
Araçatuba, nos autos do processo n. 1503159-14.2019.8.26.0032.
Alega que é Advogado, mas, por se encontrar preso na
Penitenciária de Tremembé, distante cerca de 700 km da cidade de
Araçatuba, tem encontrado dificuldades para entrar em contato com seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051647-73.2019.8.26.0000 -Voto no 26630
3
Advogados e também com seus clientes.
Afirma, ainda, ser desproporcional a sua permanência
em regime fechado, diante da possibilidade, em caso de eventual
condenação, de fixação de regime prisional mais brando, e, também, por
ser cabível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Requer a concessão da ordem, a fim de que seja
revogada a sua prisão preventiva.
Indeferida a liminar (fls. 12), com a vinda das
informações (fls. 16/17), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 19/23).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Conforme consulta efetuada junto ao portal e-SAJ, no
dia 28.01.2020, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, sendo
expedido alvará de soltura em seu favor.
Assim, inexistindo o constrangimento ilegal apontado,
por superação daquele momento como acima exposto, é de se dar como
prejudicado o pedido, na forma do artigo 659 do Código de Processo
Penal.
Ante o exposto, por meu voto, julgo PREJUDICADO o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051647-73.2019.8.26.0000 -Voto no 26630
4
pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator